Tribunal: TJMT
Processo: 1000377-56.2021.8.11.0059
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000377-56.2021.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE ALVES SOUSA (APELANTE), MARCOS ANDRE SCHWINGEL - CPF: 880.036.981-20 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), WILBSON MILHOMEM LIMA - CPF: 027.279.791-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 038.628.341-90 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE EUFRASIO DA SILVA - CPF: 060.513.811-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIC CAMARGO DA SILVA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), CLEICIANE CORREIA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000377-56.2021.8.11.0059

APELANTE: PAULO HENRIQUE ALVES SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL [ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006] – BUSCA PESSOAL REALIZADA EM VIA PÚBLICA – FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA APREENSÃO DA DROGA [19,86 G DE MACONHA] – DESCABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Demonstrado, pelo conjunto probatório, que os Policiais Militares tinham fundadas suspeitas acerca da ocorrência de ilícito penal, em razão de o agente estar transportando um equipamento de considerável valor em uma bicicleta, afigura-se lícita a busca pessoal realizada, que culminou com a apreensão de 19,86 gramas de maconha, destinadas ao uso pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000377-56.2021.8.11.0059

APELANTE: PAULO HENRIQUE ALVES SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida por PAULO HENRIQUE ALVES SOUSA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que o condenou pelo delito de posse de droga para consumo pessoal [art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006], apenando-o com 4 [quatro] meses de prestação de serviços à comunidade,
cuja punibilidade foi extinta pelo cumprimento da pena, após a detração do período em que esteve preso preventivamente
.

Alega que são nulas as provas obtidas no flagrante, por entender que não havia fundada suspeita para a busca pessoal realizada pela Polícia Militar. Em relação à busca domiciliar, assevera que o fato de ter sido localizada porção de substância entorpecente na posse do apelante não autoriza o ingresso na residência dele sem prévia ordem judicial.

Afastadas as provas que aponta como ilícitas, requer seja absolvido, por falta de materialidade
“de qualquer delito que seja”
.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000377-56.2021.8.11.0059

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, no dia
28/05/2020
, a guarnição da PM estava em patrulhamento pelo Bairro Vila Nova, quando deparou-se com PAULO HENRIQUE, que transportava em sua bicicleta um macaco elétrico, o que chamou a atenção dos Policiais Militares, que realizaram sua abordagem.

O PM WILBSON MILHOMEM LIMA declarou na fase inquisitiva:

“A equipe do GAP estava em patrulhamento no bairro Vila Nova, momento em que, na rua Tapirapé,
a equipe se deparou com PAULO HENRIQUE, mais conhecido como vulgo MARANHÃO, que
estava em uma bicicleta e com um macaco elétrico que seguia em atitude suspeita
; de imediato foi feita a abordagem, onde em um primeiro momento o mesmo dificultava o serviço policial, onde resistia ser abordado; que
após várias tentativas o mesmo obedeceu, sendo assim realizada a revista pessoal, onde foi encontrada, no meio do seu saco escrotal, uma barra de aproximadamente 19,9 gramas de maconha
; que foi
perguntado se teria mais, e este relatou que teria deixado algumas porções na casa de seu primo ERIC
; que a equipe deslocou até a referida residência, onde foi encontrado o menor FELIPE, que estava na área da residência consumindo uma porção de maconha, momento em que foi dada voz de prisão por uso de droga; que ao adentrar, foi encontrado em um dos quartos um casal, que aparentava estar escondidos; que no quarto estava a menor CLEICIANE CORREIA e o menor ERIC CAMARGOS, os quais foram conduzidos para fora da residência; que
no quarto em que estavam os dois menores foi encontrado mais duas porções de maconha escondidas na janela
; foi encontrado ainda um quantia em dinheiro e um tablet da marca Gênesis; que os objetos foram apreendidos juntamente com os menores envolvidos e conduzidos para a delegacia, para providências”.

Essas declarações foram reiteradas pelo SD PM DOUGLAS RODRIGUES DE ALMEIDA.

CLEICIANE CORREIA DA SILVA, de 16 [dezesseis] anos de idade, relatou à autoridade policial:

“Que segundo a declarante, conhece as três pessoas que foram conduzidas junto com ela, sendo os dois menores FELIPE e ERIC, este último o qual está se relacionando ‘ficando’ e relata conhecer também a pessoa de PAULO HENRIQUE; que os conhece há algum tempo, contudo apenas nos últimos seis dias que a declarante começou a ir na casa do ERIC, local este onde vão com frequência outras pessoas, sendo que as que mais vão são FELIPE e PAULO; que a declarante viu a pessoa de FELIPE fazendo uso de droga na residência, sendo que, quando a polícia militar chegou na residência, FELIPE ainda estava fumando maconha; que segundo a declarante, é comum o uso de maconha na residência durante o dia e enfatiza que não vai na residência à noite; que na data de hoje a declarante chegou na residência por volta das 16h00; que o tablet que foi encontrado na residência é de propriedade da declarante, sendo que teria deixado o tablet na residência há aproximadamente três dias; que somente o tablet é de propriedade da declarante; que a declarante relata que não sabe informar de quem era a droga que foi encontrada no quarto em que a declarante estava; não sabe informar quem seria o dono, mas confirma que o quarto é do menor ERIC; que segundo a declarante, na residência mora apenas o menor ERIC, a casa é de aluguel, sendo que enfatiza que ERIC não trabalha; que presenciou o momento em que os policiais encontraram a droga, o dinheiro e os outros objetos na residência, com exceção do macaco hidráulico, que estava na posse de PAULO HENRIQUE, sendo apreendido pela polícia quando este estava chegando na residência; que segundo a declarante, adquiriu o tablet há aproximadamente três dias, pelo valor de R$ 250,00 e não sabe informar o nome da pessoa que comprou, alega que aparentava ser usuário de drogas; que segundo a declarante, nunca fez uso de drogas e também não teria presenciado a venda de drogas na residência”.

ERIC CAMARGO DA SILVA OLIVEIRA, 17 [dezessete] anos de idade à época, narrou:

“Que segundo o declarante, morava na residência sozinho; que estava trabalhando como ajudante de pedreiro; que estava ficando com a menor CLEICIANE há aproximadamente quinze dias; que há aproximadamente três dias CLEICIANE teria chegado na residência do declarante com um tablet, alegando que teria comprado de alguém na rua e não informou de quem seria; que deixou o tablet na casa do declarante, tendo em vista que estava indo todos os dias na residência; que PAULO HENRIQUE morava na residência, contudo, tem aproximadamente duas semanas que mudou da residência; que segundo o declarante, faz uso de drogas desde os treze anos; que uma porção de droga encontrada na residência do declarante, dentro do quarto, era de sua propriedade, assim como o dinheiro; que segundo o declarante, teria comprado a droga de um jovem de nome GUSTAVO, o qual tem o mesmo porte físico que o declarante e é de cor branca; que segundo o declarante, não viu quando PAULO HENRIQUE foi na casa e deixou droga com FELIPE na data de ontem, pois FELIPE estava na residência usando a internet; que por volta das 17h50 a Polícia Militar chegou, conduzindo PAULO HENRIQUE, e pegou FELIPE usando droga na área da casa; ao adentrar na residência, encontrou droga no quarto do declarante e o tablet; que no momento da abordagem o declarante estava dentro do quarto com a menor CLEICIANE, não presenciando a abordagem exterior”.

FELIPE EUFRÁSIO DA SILVA, também de 17 [dezessete] anos de idade, foi auscultado na fase inquisitiva:

“Que residia na cidade de Matupá/MT e teria vindo para a cidade de Confresa há aproximadamente três meses; que está ficando na casa do tio REVENE EUFRÁSIO; que faz uso de drogas há aproximadamente três anos; que na data de ontem teria ido para a casa de um amigo, de nome ERIC, para fazer uso de internet; que no momento em que estava na casa, a pessoa de PAULO HENRIQUE passou na residência e deu uma porção de droga para o declarante usar; que segundo o declarante, na residência também estavam as pessoas de ERIC e CLEICIANE, sendo que CLEICIANE não faz uso de drogas e estava na residência porque estava se relacionando com ERIC; que segundo o declarante, a Polícia Militar chegou na residência conduzindo PAULO HENRIQUE, o qual estava de posse de um macaco hidráulico; que pegaram o declarante logo após fazer o uso de drogas; que o declarante não acompanhou a busca na residência; que o aparelho celular apreendido com o declarante tem nota fiscal e será apresentada pelo declarante, para juntada no procedimento; que quanto ao tablet apreendido dentro do quarto de ERIC, é de propriedade da menor CLEICIANE; que segundo o declarante, já teria feito uso de drogas em outras datas, na mesma residência; que a pessoa de PAULO HENRIQUE não mora mais na residência, sendo de responsabilidade de ERIC; que o declarante, na presença do seu responsável legal, autorizou que seja verificado o seu aparelho celular e colhidas as informações necessárias para juntada no procedimento investigativo”.

Interrogado, PAULO HENRIQUE, então com 19 [dezenove] anos, respondeu:

“Que estava trabalhando na oficina do Gaúcho, de ajudante de lanternagem, e estaria morando na oficina;
que o patrão teria pedido para o interrogado levar um extensor hidráulico para reparo, próximo à retífica do Tanaka; que quando estava indo foi abordado pela Polícia Militar e foi encontrada uma porção de droga com o interrogando, que foi adquirida pelo valor de R$ 100,00 [cem reais]
; que minutos antes, teria ido até à casa do menor ERIC e fumado drogas com o menor FELIPE, sendo que deixou um cigarro de droga com ele; que
no momento da abordagem, disse para a polícia que tinha se mudado da casa de ERIC, contudo, como estava indo para lá, foi conduzido até a residência
, momento em que, chegou na área da residência foi encontrada a pessoa de FELIPE; que
dentro do quarto de ERIC foi encontrada mais droga, que era de ERIC, droga que o interrogado não sabe a procedência
; que segundo o interrogando, também não sabe a procedência do tablet”.

JOÃO CORREA DA SILVA testemunhou:

“Que segundo o depoente, teria contratado PAULO HENRIQUE para trabalhar de ajudante de lanternagem em sua oficina; que a contratação foi feita, autorizando que PAULO HENRIQUE morasse na oficina, sendo que iria para uma semana que PAULO HENRIQUE estava morando e trabalhando na oficina;
que na data de ontem o depoente entregou um expansor hidráulico para PAULO HENRIQUE levar na oficina ao lado do Tanaka, para reparo
; que era por volta das 16h30; que após esse horário não teria mais visto PAULO HENRIQUE, tomando conhecimento que o mesmo estava preso por tráfico de drogas”.

O laudo pericial atestou que as substâncias apreendidas testaram positivo para maconha, sendo uma porção maior de 19,86g [dezenove gramas, oitenta e seis centigramas], apreendida com PAULO HENRIQUE, e as outras duas, menores, encontradas com os adolescentes, de 0,63g [sessenta e três centigramas] e 0,33g [trinta e três centigramas] [ID. 162270398, pág. 2].

O dinheiro apreendido totalizava R$ 48,00 [quarenta e oito reais].

O Ministério Público denunciou PAULO HENRIQUE por tráfico de drogas com a participação de menor [art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 71, CP] em
10/02/2021
.

Na instrução e julgamento, o PM WILBSON MILHOMEM LIMA esclareceu:

“MP: [após ler a denúncia] O senhor se recorda desses fatos?

T: Eu tenho uma lembrança muito curta, devido ao tempo, e devido ao tipo que ocorrência, que é quase que cotidiana né; mas eu me lembro que eu e outro Policial estávamos fazendo um patrulhamento próximo à escola, ali no Vila Nova, aí nós deparamos com esse rapaz, numa bicicleta; pela forma como ele estava conduzindo a bicicleta, ele estava com um macaco, se eu não estiver enganado um negócio de caminhão, um macaco hidráulico; esse macaco ele é meio caro né, o que gerou uma desconfiança de que poderia ser produto de roubo ou furto, né; então a gente procedeu com a abordagem e a gente encontrou uma porção grande até, de substância análoga à maconha; durante a entrevista dele ali, ele informou onde era a residência que ele estava e informou que teria deixado algumas substâncias lá nessa residência também; a gente foi nessa residência e encontrou algumas pessoas lá, uns menores, não me recordo se eram umas quatro pessoas; eles estavam consumindo a maconha; aí a gente encontrou umas outras coisa lá e diante do flagrante, conduzimos ele pra delegacia onde foi registrada a ocorrência.

MP: Mais alguma coisa que o senhor se lembre?

T: Eu lembro que a gente encontrou a droga nas partes íntimas dele, no saco; no momento da abordagem a gente sentiu o volume, tava essa maconha ali; ele acabou falando que era pra consumo e tal, mas devido à circunstância da ocorrência demonstrou o contrário, que ele estaria também traficando.

Adv.: Então a atitude suspeita do PAULO HENRIQUE foi que ele estava levando um macaco hidráulico na garupa da bicicleta?

T: Olha, doutor, um dos indícios que a gente encontrou para proceder com a abordagem, até porque ele já era uma pessoa conhecida no meio policial por estar envolvido com facção criminosa; no momento que a gente parou ele, ele se demonstrou uma pessoa meio nervosa, aí devido o fato dele não ser mecânico e não trabalhar com mecânica e estar carregando um aparelho daquele ali que custa dinheiro, a gente levantou a suspeita de que poderia ser objeto de furto, então a gente procedeu com a abordagem, sim

Adv.: E na investigação concluiu que o macaco era furtado ou não?

T: Olha, eu não consigo falar se era ou não, porque os materiais a gente recolhe e encaminha para a Delegacia de Polícia Civil; somente eles poderiam falar se o material era objeto de roubo ou furto.

Adv.: Ao chegar na casa, pularam o muro?

T: Não, entramos pelo portão da frente.

Adv.: Alguém recebeu vocês lá?

T: No momento que a gente entrou – eram quitinetes, né, tem uma movimentação grande de pessoas, entrada e saída – não tinha ninguém pra receber a gente; o portão tava aberto, nós entramos para ir na residência onde ele morava, aí já deparamos com vários usuários de entorpecentes no local”.

O PM DOUGLAS ALMEIDA disse não se lembrar da ocorrência.

FELIPE EUFRÁSIO DA SILVA foi auscultado em juízo:

“MP: [após ler a denúncia] O que o senhor sabe nos dizer sobre isso?

T: Eu era vizinho, ele morava na casa do lado da minha, ele e um colega dele; eu fui pra casa onde eles moravam, tava jogando no celular, ele saiu da casa com essa quantidade de droga, um rapaz tinha ido entregar pra ele; aí conforme ele saiu a Polícia pegou ele e voltou com ele pra casa, eu estava na casa; aí a polícia pegou ‘nóis’, levou pra delegacia, eu assinei como usuário; ele ligou pra minha mãe, falou que eu tava devendo ele e a minha mãe teve que pagar esse valor.

MP: O senhor tinha feito uso de maconha nesse dia?

T: Sim, quando eu era menor eu fumava, só que eu parei com isso.

MP: Esse cigarro de maconha que o senhor fumou foi o PAULO HENRIQUE que te deu?

T: Não, foi o outro rapaz que tava na casa.

MP: Como era o nome desse outro rapaz?

T: O pessoal conhecia ele como ROMANO, MARIO ROMANO.

MP: Mas a casa era também do PAULO?

T: Sim, ele era morador da casa.

MP: Quem morava lá?

T: Ele e o ERICK.

MP: E de onde veio esse ROMANO, que deu essa droga para o senhor na casa do PAULO?

T: Eles eram amigos, eu não sei bem, eu era vizinho; eu cheguei na casa, vi o PAULO HENRIQUE saindo, conversei com ele um pouco, ele passou por mim e eu entrei na casa pra jogar ‘Free Fire’ mais os meninos; aí logo depois a Polícia já voltou com ele, um policial empurrando a bicicleta dele, ele já tava no camburão.

[...]

MP: O PAULO HENRIQUE vendia drogas?

T: Eu acho que sim, mas não sei te informar.

MP: Mas foi o PAULO HENRIQUE que ligou pra sua mãe cobrando esse cigarro de maconha?

T: Sim, ele falou que eu tava devendo a quantia de oitocentos reais pra ele; eu ainda mandei uma mensagem pra ele, perguntei: ‘moço, do que eu tô te devendo?’; aí ele continuou mandando mensagem pra minha mãe, ela pagou esse valor; só que depois que ela pagou que eu fui descobrir que ela tinha pagado.

[...]

Adv.: Quando o PAULO HENRIQUE saiu da casa, o que ele levava na bicicleta?

T: Na bicicleta dele não dava pra ver que tinha nada; era uma bicicleta normal.

Adv.: Ele tava carregando alguma coisa além da droga?

T: Não. Se tava, era no corpo dele.

Adv.: Levou quantos minutos entre ele sair e a polícia voltar com ele?

T: Não demorou cinco minutos.

Adv.: Você sabe onde era o serviço dele?

T: Numa funilaria, três ruas pra cima de onde a gente morava.

Adv.: Quando a polícia chegou, eles pularam o muro para entrar?

T: Um policial entrou pelo portão, empurrando a bicicleta, já mandando todo mundo colocar a mão na cabeça; aí, no que eu olhei, já tinha um policial em cima do muro, botou a cabeça assim e pulou”.

Interrogado, PAULO HENRIQUE respondeu:

“J: [após ler a denúncia] O que o senhor tem a falar sobre essas acusações?

R: Eu trabalhava numa oficina de carro; eu não morava nessa casa que eles tão falando que eu morava; eu não conheço esse FELIPE, nunca forneci droga pra menor nenhum; eu saí de lá, meu patrão mandou levar o macaco elétrico em outra oficina, pra manutenção; eu peguei cem reais de maconha com um cara, coloquei na cintura; aí eu ia na bicicleta, descendo pra outra oficina, pra ajeitar o macaco elétrico; aí os policiais me abordou; eles perguntou se eu tinha droga, eu neguei na hora, falei que não; aí eles me revistou e achou comigo, 19 gramas. Eles perguntou se era para meu uso, eu falei que sim; aí eles me levou numa casa lá, que tinha dois menor, eu tava dentro da viatura trancado [...] eu tava morando na oficina desde quando eu saí do presídio de Porto Alegre, só isso que eu tenho pra falar para o senhor.

J: Então o senhor estava com o macaco e ia levar pra consertar, é isso?

R: Sim senhor, não era coisa de roubo.

J: Antes de chegar na oficina o senhor passou pegar a maconha?

R: Eu desci com o macaco; aí eu perguntei para o cara se ele tinha, falou que tinha; eu falei: ‘quero cem reais’; ele pegou a droga, me entregou, eu dei o dinheiro pra ele; aí eu desci pra ir na oficina, pra mandar consertar o macaco, aí os polícias me pegou com essa maconha [...]”

Acrescentou que não viu a abordagem na residência, pois estava dentro da viatura.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais. Sobreveio a sentença, que desclassificou o crime de tráfico de drogas imputada na exordial para posse de drogas para uso pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006].

O juízo singular rejeitou a preliminar de nulidade da abordagem policial, verbis:

“
Das preliminares de nulidade da abordagem policial.

Prefacialmente, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “é ilegal a busca pessoal ou veicular sem mandado judicial motiva apenas pela impressão subjetiva da polícia e agentes de segurança sobre a aparência ou atitude suspeita do indivíduo” (HC nº 158.580, TJBA).

Entretanto, no caso dos autos, verifica-se que a busca pessoal não ocorreu em virtude de “impressão subjetiva” sobre a aparência ou a atitude suspeita do acusado. Houve, em verdade, certos indícios que levaram os agentes públicos à abordarem o réu.

Pelo que consta, o acusado estava em uma bicicleta, levando consigo um “macaco elétrico”, o que causou estranheza aos policiais militares que realizavam rondas na cidade. Ao o abordarem, encontraram com o acusado uma barra de substância análoga à maconha. Neste momento, o próprio réu teria afirmado que possuía outras substâncias psicoativas em casa, levando os agentes públicos até o local da residência.

Deste modo, não há nos autos qualquer demonstração de ilegalidade na abordagem policial e busca pessoal, pois esta ocorreu enquanto os agentes públicos estavam em patrulhamento na cidade, havendo a fundada suspeita de que o réu carregava consigo coisa achada ou obtida por meio criminoso (§ 2º, do artigo 240, do CPP). [...]”

Registro que falta interesse de agir no tocante à alegada nulidade da busca domiciliar, uma vez que a condenação de PAULO HENRIQUE se deu apenas em razão da droga encontrada com ele, na busca pessoal.

Dito isso, anoto que a sentença, neste particular, não comporta reforma.

Como bem destacado pelo juízo sentenciante, a busca pessoal não se deu em razão unicamente pela impressão subjetiva dos Policiais Militares, mas em virtude de o apelante estar carregando um equipamento de valor considerável em sua bicicleta, e por já ser ele conhecido do meio policial, o que justifica a fundada suspeita de que o objeto pudesse ser fruto de ilícito penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior tem firmado posicionamento de que a abordagem e busca pessoal do agente independe de mandado judicial, desde que haja demonstração concreta de fundada suspeita de que a pessoa esteja inserida nas hipóteses previstas no art. 244 do Código de Processo Penal - CPP. [...]
[AgRg no HC n. 801.547/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023].

[...] 2. No que tange à busca pessoal, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso. [...]
[AgRg no RHC n. 181.306/GO, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023].

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por PAULO HENRIQUE ALVES SOUSA, mantendo incólume a sentença combatida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023